Tribunal: TJDFT
Processo: 0744571-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744571-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANY FERREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos de ação de execução (PJe n. 0004632-90.2016.8.07.0017), indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a Lei n. 14.195/2021 de forma retroativa, alterando o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente para data posterior à efetiva suspensão do processo. Argumenta que a suspensão da execução foi determinada em 2019, com término em 28/02/2020, e que, portanto, o prazo prescricional iniciou-se naquela data, conforme redação anterior do art. 921 do CPC, vigente à época. Afirma que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 não pode retroagir para alcançar atos processuais já consumados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas processuais. Ressalta que, desde o término da suspensão em 28/02/2020, transcorreu integralmente o prazo de cinco anos previsto para a prescrição da cédula de crédito bancário, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender o curso da execução e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 34724651). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar visa suspender a ação executiva originária, sob o fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão impugnada, verbis: Verifico que o feito foi suspenso com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, e o seu curso voltaria ao normal no dia 28/02/2020, conforme teor da decisão de ID 34724718, fl. 264. Ocorre que, em 27/08/2021, foi publicada a Lei n. 14.195, a qual modificou o §4o do art. 921 do CPC, retirando a exigência da inércia do exequente como requisito do reinício da contagem da prescrição intercorrente. Sendo assim, no presente caso, foi considerada a data de publicação da referida lei para reinício da contagem da suspensão da prescrição intercorrente (1 ano), tendo em vista a ausência de bens penhoráveis para quitação da dívida. Portanto, o prazo de 1 ano de suspensão findou em 27/08/22. A prescrição intercorrente, conforme preconiza o art. 206-A do Código Civil, observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. In casu, o título executivo ao qual se pretendeu a execução é cédula de crédito bancário, o qual tem prazo para prescrição de 5 anos. Dessa forma, contados 5 anos do reinício, a prescrição intercorrente ocorrerá em 27/08/2027. Retornem o processo ao arquivo provisório até a data especificada, independentemente de preclusão. Em que pese o entendimento expedido na decisão agravada, neste juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Conforme se depreende dos autos, a suspensão processual foi determinada em 28/02/2019, pelo prazo de 1 (um) ano, com término em 28/02/2020 (ID 34724718, fl. 264), nos termos da redação originária do art. 921, §1o, do CPC. A Lei n. 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, foi publicada apenas em 27/08/2021, ou seja, mais de 1 (um) ano e 06 (seis) meses após o término da suspensão processual. A par do posicionamento adotado pela magistrada, compartilho do entendimento no sentido de que as inovações ao CPC operadas pela Lei n. 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do art. 921 do referido Código. Dessa forma, como a suspensão ânua já havia ocorrido nos autos (2019/2020), deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, inclusive no que tange ao termo inicial da prescrição que deverá ser o término do prazo de suspensão. Era o que dizia originalmente o §4o, do art. 921, do CPC: “Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Para além da discussão sobre o início da vigência do novo parágrafo acrescido ao art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, o que é mais relevante a considerar é o seguinte: já houve uma interrupção do prazo prescricional com a citação. Não pode haver outra. Com efeito, o Código Civil, no art. 202, adotou o princípio da unicidade da interrupção prescricional, ao prever que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez. Esse entendimento é o predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colho a esse respeito os seguintes julgados: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. (STJ, REsp 1786266/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 11.10.2022, publ. no DJe 17.10.2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. LEI 6.404/76. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS AÇÕES DETIDAS PELA RECORRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Lei n. 6.404/76 incide nas relações societárias pertinentes, em especial quando envolve direitos e deveres dos sócios. 2. No caso, o Tribunal e Justiça asseverou que a agravante pretende a condenação do agravado ao pagamento do valor correspondente às ações que detinha na sociedade anônima, antes da deliberação que a excluiu da condição de acionista. 3. Nos termos do art. 287, II, "g", da Lei n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada pela Lei n.o 10.303/2001, a prescrição para o acionista mover ação contra a companhia ocorre em 3 (três) anos" (REsp 829.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1°/6/2006, DJ 21/8/2006, p. 251). 3. A Corte de origem reconheceu a interrupção do prazo prescricional em setembro de 2011, pelo protesto, com o respectivo reinício da contagem do prazo trienal em outubro de 2012. Não obstante, mesmo assim, teria ocorrido a prescrição, visto que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo trienal, dando ensejo à prescrição da pretensão em outubro de 2015, antes, portanto, do ajuizamento da ação, em 28/10/2016. 4. Não é possível sustentar a ocorrência de vários marcos interruptivos, máxime porque a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica (REsp n. 1.924.436/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ, AgInt no AREsp 1512252/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.08.2022, publ. no DJe 26/08/2022) Por oportuno, não se pode olvidar que a Lei n. 14.010/2020, em seu artigo 3o, estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, totalizando 141 dias, em razão da pandemia de coronavírus: Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Aplicando-se a metodologia apontada, tem-se que o término da suspensão processual ocorreu em 28/02/2020, de modo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em tese, se encerraria em 28/02/2025. Contudo, somando-se a suspensão pela pandemia de 141 (cento e quarenta e um) dias, o prazo final ajustado seria 19/07/2025. Portanto, a prescrição intercorrente consumou-se em 19/07/2025. Assim, ao se constatar que a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, sendo que a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 1 (REsp 1.604.412/SC). Resta, portanto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante. No que tange ao perigo de dano, verifico sua presença ante a possibilidade da ocorrência de constrição patrimonial da devedora para satisfação de dívida, em princípio, prescrita. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar o sobrestamento do feito executivo até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator